Tribunal: TJES
Processo: 5001786-34.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001786-34.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001786-34.2024.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA, BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A., BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. ACORDO COM LITISCONSORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(1).Trata-se de ação movida por
LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA
em face de
BANCO BRADESCO S/A e BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA,
alegando, em síntese, que foi submetida a cobranças indevidas em sua conta bancária, no valor de R$74,90 mensais, no período de março de 2023 a novembro de 2023, motivo pelo qual requer, a declaração de nulidade das cobranças, a condenação das rés a restituírem em dobro os valores descontados e ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

(2). A parte autora e a requerida BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA celebraram acordo quanto à demanda em questão, o qual foi devidamente homologado pelo juízo de primeiro grau, prosseguindo o feito exclusivamente em face da parte remanescente, BANCO BRADESCO S.A.

(3). A sentença julgou procedente o pleito autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: [...] RECONHEÇO a inexistência de relação contratual entre as partes em relação ao contrato objeto da lide e CONDENO a requerida BRADESCO a: a) restituir em dobro a parte autora os descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, com correção monetária e juros de 1% ao mês, ambos contados do evento danoso, nos seguintes valores: Desconto efetuado em 02/03/23 – R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos); Desconto efetuado em 04/04 – /23 – R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos); Desconto efetuado em 03/05/23 – R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos); Desconto efetuado em 02/06/23 – R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos); Desconto efetuado em 04/07/23 – R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos); Desconto efetuado em 02/08/23 – R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos); Desconto efetuado em 04/09/23 – R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos); e Desconto efetuado em 03/11/23 – R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos). b) pagar a requerente a quantia R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso [...].

(4). O Requerido BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso inominado, sustentando que, uma vez ajuizada a ação pelo consumidor contra todos os fornecedores que entendeu como responsáveis pelos danos sofridos, e tendo sido celebrado acordo com um deles, a obrigação estaria extinta em relação aos demais. Diante disso, requer a reforma da sentença. Por fim, apresentou contrarrazões, solicitando o não provimento do recurso apresentado pela requerente.

(5). Por sua vez, a parte requerente interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma parcial da decisão recorrida, a fim de que seja majorado o valor da condenação imposta à parte recorrida para R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. Por fim, apresentou contrarrazões, solicitando o não provimento do recurso apresentado pelo Requerido.

(6). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

(7). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a parte ré não se incumbiu de demonstrar nos autos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, sendo este ônus que lhe compete (art. 373, II, do CPC). Destarte, restou demonstrada a falha na prestação de serviços. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que neste sentido dispôs: [...] A autora, dentro de seu espectro probatório, junta aos autos extratos bancários em que constam descontos sob a rubrica "PGTO COBRANÇA BINCLUB SEGURADORA" (id 44713636), demonstrando que as requeridas foram responsáveis pelos lançamentos, os quais reputa indevidos porque nunca os autorizou, apresentando satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC). Verifica-se que a ré BANCO DO BRADESCO sequer enviou à autora qualquer contrato, seja físico ou virtual ou prestou os esclarecimentos necessários acerca do negócio jurídico. Desta forma, entendo que a contratação se deu de forma viciada, tendo a ré faltado com o dever de informação adequada e clara sobre os serviços oferecidos à autora, conforme prevê o inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, aproveitando-se da vulnerabilidade da requerente para realizar descontos por serviços não solicitados/conhecidos, razão pela qual reconheço a inexistência de relação jurídica entre as partes e a irregularidade dos descontos efetuados diretamente na conta bancária da autora. Insta salientar que não merece prosperar a alegação do banco réu de ausência de sua responsabilidade por ser mero meio de pagamento, tendo em vista que a autora demonstra o desconto realizado em sua conta e afirma que não solicitou/autorizou o débito, de modo que incumbia ao requerido o ônus da prova positiva de que ela teria aderido solicitado/autorizado a cobrança, o que não restou demonstrado nos autos [...].

(8). Por fim, no que se refere ao pleito indenizatório por danos morais formulado pela Recorrente, entendo que a situação fática delineada nos autos extrapola o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que não restou comprovada a manifestação livre, informada e inequívoca de vontade da requerente para a adesão ao contrato que resultou em descontos indevidos em sua conta bancária, agravada, ainda, pela condição de hipervulnerabilidade da demandante, por se tratar de pessoa idosa, circunstância que demanda especial proteção. Diante desse contexto, reputo presente o dever de indenizar, não apenas como forma de compensação pelos transtornos experimentados, mas também como medida pedagógica e inibitória de condutas semelhantes por parte do requerido. Assim, em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, e com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

(9). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para CONDENAR o Requerido, ora Recorrido BANCO BRADESCO S.A., em danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando em consideração a capacidade econômica do Requerente, as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Requerido, ora Recorrente BANCO BRADESCO S.A, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)